Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida na origem, porquanto não constituem meio processual idôneo para a reforma do pronunciamento judicial agravado. Preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não conhecida.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Se não restou demonstrado, de plano, que houve a inscrição irregular da parte autora no cadastro de inadimplentes, máxime porque o valor da dívida que teria ensejado a anotação irregular é diverso da que consta no relatório do banco de dados de restrição ao crédito, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão ou exclusão da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.